Tribunal: TJMT
Processo: 1022573-28.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), MARIA JERACINA DA SILVA MIRANDA - CPF: 468.928.691-49 (RECORRIDO), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. IDOSA. PAGAMENTO DE FATURA EM NOME DE TERCEIRO. EMISSÃO POR PREPOSTOS DA RECLAMADA NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, postulado por
MARIA JERACINA DA SILVA MIRANDA
, sob alegação de ter sofrido cobranças indevidas, referentes a valores que teriam sido supostamente pagos.

2.

Aduz que, é cliente da reclamada por meio da linha telefônica de número (66) 9 9612-5244, e que sempre busca a loja da requerida no shopping para retirar a fatura da linha telefônica, onde, entrega seus documentos ao colaborador da loja que emite a fatura e entrega aos clientes, contudo, no mês de junho de 2020, lhe foi entregue fatura em nome de terceiro, efetuando o pagamento sem observar tal erro.

3.

Sentença de mérito parcialmente procedente
que, condenou, a reclamada a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente a título de indenização por danos materiais, e danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4.

Autora não comprova que a fatura no valor de R$ 117,21 (cento e dezessete reais e vinte e um centavos), id. 81756995, em nome de FERNANDA SANTOS DA SILVA, foi emitida pelos prepostos da recorrente, ônus que lhe cabia.

5.

Nítida prova de que a fatura adimplida possui informações claras e legíveis, possuindo como beneficiário pessoa, endereço e
linha (número) diverso
, cabendo ao consumidor ínfima diligência ao realizar os pagamentos, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

6.

Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que, resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da Recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

7.

Recorrente não detém de responsabilidade civil com a recorrida, sendo evidente que o pagamento em nome de terceiro se deu por culpa da autora.

8.

Sentença reformada para improcedência.

9.

Recurso conhecido e provido.

10.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida
a restituir em dobro, os valores cobrados indevidamente, a título de indenização por danos materiais, e danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

A reclamada interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

A presente lide trata-se de uma hipótese de cobranças indevidas, referentes a valores que teriam sido supostamente pagos.

Aduz a autora que, é cliente da reclamada, por meio da linha telefônica de número de telefone (66) 9 9612-5244, e que sempre busca a loja da requerida no shopping para retirar a fatura da linha telefônica, onde, entrega seus documentos ao colaborador da loja que emite a fatura e entrega aos clientes, contudo, no mês de junho de 2020, lhe foi entregue fatura em nome de terceiro, efetuando o pagamento sem observar tal erro.

Afirma que, procurou a reclamada para resolver administrativamente, não obtendo êxito.

A sentença de mérito condenou, a reclamada a restituir em dobro, os valores cobrados indevidamente, a título de indenização por danos materiais, e danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Verifico que, a autora comprova que a fatura no valor de R$ 117,21 (cento e dezessete reais e vinte e um centavos), id. 81756995, está em nome de terceiro - FERNANDA SANTOS DA SILVA - contudo, não há nos autos provas de que está fora emitida pelos prepostos da recorrente.

Ademais, a fatura adimplida possui informações claras e legíveis, possuindo como beneficiário pessoa, endereço e linha (número) diverso, cabendo ao consumidor o mínimo de diligência ao realizar os pagamentos, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da Recorrida, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

Desta feita, entendo que a recorrente não detém responsabilidade civil com a recorrida, sendo evidente que o pagamento em nome de terceiro se deu por culpa da autora, portanto improcedente a ação.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
REFORMAR a sentença proferida nos autos e JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021